Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731840-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA AGUIAR REGES RÉU ESPÓLIO DE: SILVESTRE REGES DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINÁ AGUIAR REGES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em sede do arrolamento comum n. 0716560-97.2020.8.07.0003, rejeitou a impugnação da agravante, e fixou que os imóveis de Águas Lindas/GO sejam considerados em seus valores contidos nos demonstrativos do cálculo do ITCMD. Em suas razões (ID. 62372795), a agravante alega que sua insurgência se limita ao fato de que o Juízo a quo não poderia considerar os valores constantes na Guia de ITCMD emitido pela Fazenda Estadual, e deveria observar aqueles que estão descritos na base de cálculo do IPTU. Pontua que o valor cobrado na guia do ITCM (ITCD) costuma ser muito superior ao valor venal dos imóveis. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se determine, como base de cálculo para os imóveis, o valor da base de cálculo do IPTU. Preparo devidamente recolhido (ID. 62374947 e 62374949). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em arrolamento judicial, no ponto em que rejeitou a impugnação da agravante ao formal de partilha. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade do direito, necessário destacar que as razões de recorrer apenas minimamente superam a barreira da dialeticidade, uma vez que embora cognoscível que seu pleito consista na priorização da base de cálculo do IPTU sobre a base de cálculo do ITCMD, por ser aquele valor inferior a este, não há clareza suficiente para constatar a probabilidade do provimento do recurso em sede de cognição sumária. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este é alegado apenas genericamente, ao fundamento de que, caso mantida a decisão, ensejar-se-á o enriquecimento “ilícito” (sem causa) do fisco. Também em relação a este ponto não há clareza suficiente. Primeiro, porque a agravante já coligiu, na origem, a guia e comprovante de pagamento do ITCMD, segundo, porque em seus próprios argumentos, reconhece que o valor do ITCMD é aquele venal. Contudo, mesmo sem indicar dano concreto, quantificando-o e determinando quando ocorrerá, postula a antecipação da tutela recursal para que sua impugnação seja acolhida. Embora, na origem, tenha sido mencionada a possibilidade de que o ITCMD tenha tomado por base de cálculo mais imóveis do que deveria, ou até mesmo incluído todo o valor do monte-mor, essa questão não é desenvolvida no recurso. Por isso, reconheço que há suficiente controvérsia entre qual a base de cálculo mais próxima do valor correto, bem como há, conjuntamente, incerteza sobre à iminência do dano. De se destacar, ademais, que o Juízo já vem, desde longa data, sinalizando quanto ao valor dos imóveis, e mesmo assim a agravante aguardou múltiplos meses para se insurgir neste agravo de instrumento. A decisão que estabeleceu o ITCMD como parâmetro para o valor dos bens foi aquela de ID. 171267129, proferida em 11/09/2023, em que o Juízo de primeiro grau indeferira o pedido de avaliação de bens. Sequentemente, conforme decisão de ID. de origem n. 191398294, o Juízo a quo reiterou a determinação, fixando como ponto incontroverso o fato de que o valor atribuído ao imóvel seria aquele do demonstrativo do ITCMD. A decisão fora proferida em 02/04/2024. O Magistrado de primeiro grau, mais uma vez, na decisão de ID. 194431349, reiterou a determinação, estabelecendo, nesta manifestação datada de 24/04/2024, que o valor de cada bem deveria coincidir com o valor utilizado pelo Fisco para o Cálculo do ITCMD. Diante da renitência da agravante, o Juízo rejeitou o esboço da partilha apresentado sob o ID. de origem n. 199323351, consoante decisão proferida e, 17/06/2024 (ID. de origem n. 200257689). Ante o exposto, porque ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Solicite-se informações e comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 20:01:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora